Tribunal: TJES
Processo: 5008151-02.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Parcela Incontroversa
Data de julgamento: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008151-02.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REGINA MARIA SCHUNK DE SOUZA e outros (4)
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008151-02.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGINA MARIA SCHUNK DE SOUZA, WALLISSON FIGUEIREDO MATOS, ESPOLIO DE JOSE MARINHO DE SOUZA, CLEMENTINA SCHUNK DE SOUZA, ROGERIO MARINHO DE SOUZA

Advogados do(a) AGRAVANTE: FERNANDA ALVES BERTOLDO E SILVA - ES10678, WALLISSON FIGUEIREDO MATOS - ES15278
Advogados do(a) AGRAVANTE: FERNANDA ALVES BERTOLDO E SILVA - ES10678, WALLISSON FIGUEIREDO MATOS - ES15278
Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA ALVES BERTOLDO E SILVA - ES10678
Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA ALVES BERTOLDO E SILVA - ES10678
Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA ALVES BERTOLDO E SILVA - ES10678
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
INTERESSADO: JOSE DAS GRACAS PEREIRA

Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO BORNACKI SALIM MURTA - ES10856-A, LARISSA NOLASCO - MG136737
Advogado do(a) INTERESSADO: JOSE DAS GRACAS PEREIRA - ES18243-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão que, apesar dos reiterados pedidos de liberação dos valores incontroversos, está condicionando a expedição do respectivo alvará ao trânsito em julgado.

Consta das razões recursais, em síntese, que
(i)
os montantes de R$ 151.660,92, depositado em 09/09/2013, e R$ 223.966,58, depositado em 12/09/2018, foram objeto de diversos debates e atualmente são valores incontroversos;
(ii)
o valor depositado em 09/09/2013 versou sobre a diferença relativa a inclusão de juros de mora e multa do 475-J do CPC/73;
(iii)
ato seguinte, após provocação dos exequentes, ora agravantes, sobreveio decisão (REsp 1508499/ES) determinando a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, e, após interposição de agravo de instrumento (AI 0028967-91.2017.8.08.0024), também foi determinada a inclusão de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença e multa do art. 475-J;
(iv)
nesse contexto, os ora agravantes postularam o prosseguimento do cumprimento de sentença, o qual novamente foi impugnado pelo BANDES, informando que o saldo remanescente devido era de R$ 223.966,58, razão pela qual, de boa-fé, realizou o respectivo depósito (ID 3219879);
(v)
após cálculos autorais e da contadoria judicial indicando que o depósito não correspondia à totalidade do título executivo, o agravado postulou por perícia contábil, a qual foi homologada para definir que seria necessário o depósito de mais R$ 560.104,79, atualizados até 18/09/2019 (fls. 1.093);
(vi)
com a notícia da extinção da pessoa jurídica autora e do falecimento do Sr. José Marinho de Souza, foi indicada a Sra. Regina Stunk Marinho como responsável pelo ativo e passivo, postulando a sua habilitação e dos demais herdeiros nos presentes autos, apontando que eventual discussão sobre a titularidade de honorários entre advogados deveria ser resolvida em processo autônomo;
(vii)
o laudo pericial foi homologado, fixando que o BANDES deveria pagar os valores remanescentes, não havendo recurso contra tal decisão;
(viii)
os agravantes, então, requereram a atualização dos valores para intimação do BANDES para depósito, bem como a imediata expedição de alvará referente aos valores incontroversos que restavam designados como de titularidade da parte, em nome do advogado com poderes para receber e dar quitação (fls. 1.171);
(ix)
nesse momento, o advogado Dr. José das Graças Pereira apresentou petição discutindo a titularidade dos honorários (fls. 1.172/1.173), e Dr. Aides Bertoldo da Silva informou que, quando da retirada da sociedade que tinha com Dr. Wallisson, foi indenizado pelos processos da sociedade, bem como escolheu alguns processos tributários dos quais receberia 33,3% dos honorários. Assim, eventual discussão deve ocorrer em processo autônomo;
(x)
apesar de o juízo de primeiro grau ter prolatado decisão dividindo os honorários de sucumbência entre os advogados atuais e anteriores (fls. 1.190/1.191), nada interfere quanto ao valor incontroverso;
(xi)
os ora agravantes opuseram embargos de declaração contra a decisão que realizou a divisão dos honorários, visto que no bojo do
decisum
teria ocorrido erro material quanto ao valor da liquidação, bem como omissão quanto à liberação do valor incontroverso (fls. 1.195/1.197);
(xii)
o processo foi remetido ao perito do juízo, o qual atualizou os cálculos e consignou que,
“além do saldo remanescente da liquidação de sentença no valor de R$ 439.558,86 [...], o Exequente Marinho Indústria e Comércio de Roupas Ltda., tem direito de levantar o saldo r
emanescente do depósito judicial atualizados até esta data.”
(fls. 1.206);
(xiii)
intimados sobre o laudo de atualização, os agravantes pugnaram para que fosse retificado o apontamento de que teriam direito ao saldo remanescente e depósitos judiciais para acrescentar a multa consignada na planilha de execução (fls. 1.220);
(xiv)
o juízo de origem proferiu decisão rejeitando o pedido de retificação, entendendo corretas todas as disposições da atualização pericial e determinando que, ao final, não havendo recursos, seja expedido alvará na forma da decisão de fls. 1.190/1.191.

Com base nessas alegações, os agravantes alegam que persiste a discussão quanto à titularidade da multa e dos honorários, porém deve ser afastada da decisão supracitada a seguinte parte: “
não havendo recurso expeçam-se alvarás como já decidido às fls. 1.190/1.191”.

Além disso, os agravantes também sustentam que
(xv)
deve ser retificada a atualização de fls. 1.204, haja vista que é de titularidade da parte não somente o remanescente de liquidação e os depósitos, mas também a multa da fase de cumprimento de sentença, no valor de R$ 100.079,57;
(xvi)
quando ocorre a revogação de mandato, o advogado que teve seus poderes cassados não pode discutir honorários nos autos em que se deu a revogação;
(xvii)
não sendo acolhida a alegação anterior, que seja fixado percentual menor em favor do advogado José das Graças Pereira.

Por fim, pugnam pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a liberação dos valores incontroversos, bem como o prosseguimento do cumprimento de sentença com a intimação do BANDES para depósito do valor remanescente e liberação do saldo principal para os autores. No mérito, a confirmação da medida liminar, a homologação do laudo pericial com a ressalva de que a multa é de titularidade dos autores da demanda e que a decisão quanto aos honorários de sucumbência seja reformada, retirando a divisão consignada pela instância de origem, determinando seu prosseguimento em favor do advogado com poderes nos autos ou que seja revisto o percentual em favor do advogado José das Graças Pereira.

Decisão
in
deferindo o pedido de
efeito suspensivo.

Após pedido de reconsideração (ID nº 3271910), foi proferida decisão reconsiderando a decisão anterior, a fim de deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a liberação dos valores pleiteados, expedindo-se o competente alvará.

Contrarrazões
apresentadas
apenas pelo agravado José das Graças Pereira.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008151-02.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGINA MARIA SCHUNK DE SOUZA, WALLISSON FIGUEIREDO MATOS, ESPOLIO DE JOSE MARINHO DE SOUZA, CLEMENTINA SCHUNK DE SOUZA, ROGERIO MARINHO DE SOUZA

Advogados do(a) AGRAVANTE: FERNANDA ALVES BERTOLDO E SILVA - ES10678, WALLISSON FIGUEIREDO MATOS - ES15278
Advogados do(a) AGRAVANTE: FERNANDA ALVES BERTOLDO E SILVA - ES10678, WALLISSON FIGUEIREDO MATOS - ES15278
Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA ALVES BERTOLDO E SILVA - ES10678
Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA ALVES BERTOLDO E SILVA - ES10678
Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA ALVES BERTOLDO E SILVA - ES10678
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
INTERESSADO: JOSE DAS GRACAS PEREIRA

Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO BORNACKI SALIM MURTA - ES10856-A, LARISSA NOLASCO - MG136737
Advogado do(a) INTERESSADO: JOSE DAS GRACAS PEREIRA - ES18243-A

VOTO

Consta das razões recursais, em síntese, que
(i)
os montantes de R$ 151.660,92, depositado em 09/09/2013, e R$ 223.966,58, depositado em 12/09/2018, foram objeto de diversos debates e atualmente são valores incontroversos;
(ii)
o valor depositado em 09/09/2013 versou sobre a diferença relativa a inclusão de juros de mora e multa do 475-J do CPC/73;
(iii)
ato seguinte, após provocação dos exequentes, ora agravantes, sobreveio decisão (REsp 1508499/ES) determinando a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, e, após interposição de agravo de instrumento (AI 0028967-91.2017.8.08.0024), também foi determinada a inclusão de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença e multa do art. 475-J;
(iv)
nesse contexto, os ora agravantes postularam o prosseguimento do cumprimento de sentença, o qual novamente foi impugnado pelo BANDES, informando que o saldo remanescente devido era de R$ 223.966,58, razão pela qual, de boa-fé, realizou o respectivo depósito (ID 3219879);
(v)
após cálculos autorais e da contadoria judicial indicando que o depósito não correspondia à totalidade do título executivo, o agravado postulou por perícia contábil, a qual foi homologada para definir que seria necessário o depósito de mais R$ 560.104,79, atualizados até 18/09/2019 (fls. 1.093);
(vi)
com a notícia da extinção da pessoa jurídica autora e do falecimento do Sr. José Marinho de Souza, foi indicada a Sra. Regina Stunk Marinho como responsável pelo ativo e passivo, postulando a sua habilitação e dos demais herdeiros nos presentes autos, apontando que eventual discussão sobre a titularidade de honorários entre advogados deveria ser resolvida em processo autônomo;
(vii)
o laudo pericial foi homologado, fixando que o BANDES deveria pagar os valores remanescentes, não havendo recurso contra tal decisão;
(viii)
os agravantes, então, requereram a atualização dos valores para intimação do BANDES para depósito, bem como a imediata expedição de alvará referente aos valores incontroversos que restavam designados como de titularidade da parte, em nome do advogado com poderes para receber e dar quitação (fls. 1.171);
(ix)
nesse momento, o advogado Dr. José das Graças Pereira apresentou petição discutindo a titularidade dos honorários (fls. 1.172/1.173), e Dr. Aides Bertoldo da Silva informou que, quando da retirada da sociedade que tinha com Dr. Wallisson, foi indenizado pelos processos da sociedade, bem como escolheu alguns processos tributários dos quais receberia 33,3% dos honorários. Assim, eventual discussão deve ocorrer em processo autônomo;
(x)
apesar de o juízo de primeiro grau ter prolatado decisão dividindo os honorários de sucumbência entre os advogados atuais e anteriores (fls. 1.190/1.191), nada interfere quanto ao valor incontroverso;
(xi)
os ora agravantes opuseram embargos de declaração contra a decisão que realizou a divisão dos honorários, visto que no bojo do
decisum
teria ocorrido erro material quanto ao valor da liquidação, bem como omissão quanto à liberação do valor incontroverso (fls. 1.195/1.197);
(xii)
o processo foi remetido ao perito do juízo, o qual atualizou os cálculos e consignou que,
“além do saldo remanescente da liquidação de sentença no valor de R$ 439.558,86 [...], o Exequente Marinho Indústria e Comércio de Roupas Ltda., tem direito de levantar o saldo r
emanescente do depósito judicial atualizados até esta data.”
(fls. 1.206);
(xiii)
intimados sobre o laudo de atualização, os agravantes pugnaram para que fosse retificado o apontamento de que teriam direito ao saldo remanescente e depósitos judiciais para acrescentar a multa consignada na planilha de execução (fls. 1.220);
(xiv)
o juízo de origem proferiu decisão rejeitando o pedido de retificação, entendendo corretas todas as disposições da atualização pericial e determinando que, ao final, não havendo recursos, seja expedido alvará na forma da decisão de fls. 1.190/1.191.

Com base nessas alegações, os agravantes alegam que persiste a discussão quanto à titularidade da multa e dos honorários, porém deve ser afastada da decisão supracitada a seguinte parte: “
não havendo recurso expeçam-se alvarás como já decidido às fls. 1.190/1.191”.

Além disso, os agravantes também sustentam que
(xv)
deve ser retificada a atualização de fls. 1.204, haja vista que é de titularidade da parte não somente o remanescente de liquidação e os depósitos, mas também a multa da fase de cumprimento de sentença, no valor de R$ 100.079,57;
(xvi)
quando ocorre a revogação de mandato, o advogado que teve seus poderes cassados não pode discutir honorários nos autos em que se deu a revogação;
(xvii)
não sendo acolhida a alegação anterior, que seja fixado percentual menor em favor do advogado José das Graças Pereira.

Por fim, pugnaram pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a liberação dos valores incontroversos, bem como o prosseguimento do cumprimento de sentença com a intimação do BANDES para depósito do valor remanescente e liberação do saldo principal para os autores. No mérito, a confirmação da medida liminar, a homologação do laudo pericial com a ressalva de que a multa é de titularidade dos autores da demanda e que a decisão quanto aos honorários de sucumbência seja reformada, retirando a divisão consignada pela instância de origem, determinando seu prosseguimento em favor do advogado com poderes nos autos ou que seja revisto o percentual em favor do advogado José das Graças Pereira.

Pois bem.

Da análise dos autos, observa-se que os valores que os agravantes pretendem levantar foram depositados, de forma espontânea, pela empresa agravada, sendo, portanto, incontroversos.

Nesse particular, destaca-se que o próprio BANDES afirmou que os dois depósitos (R$ 206.733,78 e R$ 151.660,92) estão à disposição do credor desde a época dos pagamentos, conforme consta da petição do ID 3219878 (fls. 950 dos autos originários).

Logo, haja vista os depósitos efetuados pela empresa como sendo devidos exclusivamente à parte autora, deve ser confirmada a decisão do ID 3275546, que determinou a liberação da quantia constante dos depósitos realizados em 09/09/2013, no valor de R$ 151.660,92 (ID 3219725) e 12/09/2018, no valor de R$ 223.966,58 (ID 3219848).

Além disso, deve ser homologado o laudo pericial de fls. 1.204/1.207 (ID nº 3219932), haja vista que o perito concluiu que,
“além do saldo remanescente da liquidação de sentença no valor de R$ 439.558,86 (quatrocentos e trinta e nove mil quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos), o Exequente Marinho Indústria e Comércio de Roupas LTDA, tem direito de levantar o saldo remanescente do depósito em conta judicial atualizados até esta data.”
.

Por fim, também deve ser acolhida a tese recursal quanto à divisão dos honorários advocatícios, eis que, conforme entendimento do C. STJ, apenas o advogado com procuração nos autos possui interesse processual para discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato ajuizar ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais. (STJ, Recurso Especial nº 1.726.925/MA, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 07/06/2018).

Pelo exposto
,
conheç
o e
dou provimento
ao recurso para confirmar a decisão do ID 3275546, a fim de determinar a expedição de alvará referente ao valor incontroverso, homologar o laudo pericial de fls. 1.204/1.207 (ID 3219932), bem como alterar a decisão quanto à divisão dos honorários advocatícios, para que sejam devidos apenas aos causídicos com procuração nos autos, devendo o advogado, que teve seu mandato revogado, pleitear seus direitos por meio de ação própria.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
.
VALORES INCONTROVERSOS. ALVARÁ.
LEVANTAMENTO.
HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL.
ADVOGADO COM MANDATO REVOGADO. PLEITEAR DIREITOS EM AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO PROVIDO. 1.
Da análise dos autos, observa-se que os valores que os agravantes pretendem levantar foram depositados, de forma espontânea, pela empresa agravada, sendo, portanto, incontroversos.
2.

Nesse particular, destaca-se que
o próprio BANDES
afirmou que os dois depósitos (R$ 206.733,78 e R$ 151.660,92) estão à disposição do credor desde a época dos pagamentos, conforme consta da petição do ID 3219878 (fls. 950 dos autos originários).
3.

Além disso, deve ser homologado o laudo pericial de fls. 1.204/1.207 (ID nº 3219932), haja vista que o perito
concluiu
que,
“além do saldo remanescente da liquidação de sentença no valor de R$ 439.558,86 (quatrocentos e trinta e nove mil quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos), o Exequente Marinho Indústria e Comércio de Roupas LTDA, tem direito de levantar o saldo remanescente do depósito em conta judicial atualizados até esta data.”
.
4.

Por fim, também deve ser acolhida a tese recursal quanto à divisão dos honorários advocatícios, eis que, conforme entendimento do C. STJ, apenas o advogado com procuração nos autos possui interesse processual para discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato ajuizar ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais. (STJ, Recurso Especial nº 1.726.925/MA, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 07/06/2018).
5.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.